Tribunal: STF
Processo: RE 110419
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-08
Data de publicação: 1989-03-08

Ementa:
O ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO QUE ALTERA O PERCENTUAL DE
GRATIFICAÇÃO DEVIDA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  NOTURNO DIZ
RESPEITO, NÃO AO DIREITO DE RECEBER ESSA VANTAGEM (NO CASO,
INCONTROVERSO), MAS AO VALOR DELA E, COMO ESTE NÃO CONCERNE AO FUNDO
DE DIREITO (O DE PERCEBER A GRATIFICAÇÃO POR PRESTAR O SERVIÇO), MAS
A SUA CONSEQUENCIA (SABER SE O MONTANTE E MAIOR OU MENOR), A
PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, NO TOCANTE A ALEGADA
PRESCRIÇÃO, POR NÃO SE ACHAR CONFIGURADA A DIVERGENCIA COM A SÚMULA
443, VENCIDO NESSE PONTO O RELATOR, E POR NÃO HAVER SIDO
PREQUESTIONADO O TEMA RELATIVO AO ART. 116 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967
(EMENDA N. 1-69) NEM CONTRARIADO O ART. 8, Q DA MESMA CARTA
(AUTONOMIA UNIVERSITARIA).